Tribunal: STF
Processo: AR 937
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-14
Data de publicação: 1981-10-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO VULNERADA, POIS O JUIZ
JULGOU QUE O "QUANTUM DA DIVIDA NÃO ESTAVA PROVADO, MANDANDO AS
PARTES PARA EXECUÇÃO, E O ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO JULGOU O
CONTRARIO E PODIA FAZE-LO, "EX VI" DO ART. 824 DO CPC DE 1939.
CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA, TENDO EM VISTA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
PREVIA REAJUSTES PERIODICOS EM FAVOR DE AMBAS AS PARTES. NÃO
INFRINGENCIA DA LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 847 A 1.061 DO CÓDIGO
CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.